Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-47.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001620-47.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), GILVAN GOMES BENTO - CPF: 843.408.001-04 (AGRAVANTE), LEONICE ISABEL GEBEL - CPF: 001.421.801-14 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 32.965.386/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE E DE PEDIDO EXPRESSO DE ISENÇÃO DE PREPARO – DESATENDIMENTO DA ORDEM DE JUNTADA EM DOBRO DO PREPARO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O agravante simplesmente deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob a justificativa de que se tratava de beneficiário da gratuidade da justiça, o que, todavia, não contava com qualquer indicação de ter sido deferido em primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por GILVAN GOMES BENTO, com o fito de reformar a decisão monocrática que, em razão da deserção, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face do BANCO BRADESCO S.A.

Na ocasião, o agravante busca rediscutir os fundamentos da decisão monocrática, repisando que suas condições financeiras não permitem o pagamento das custas recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a parte agravante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso em razão do desatendimento ao comando judicial de recolhimento do preparo.

No caso, o agravante simplesmente deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob a justificativa de que se tratava de beneficiário da gratuidade da justiça, o que, todavia, não contava com qualquer indicação de ter sido deferido em primeira instância.

Assim, uma vez não comprovada a sua condição de beneficiário da gratuidade, o agravante foi intimado para efetuar o recolhimento do preparo, na forma estabelecida pelo § 4º, do art. 1.007, do Código de Processo Civil, consoante se infere do despacho no id n. 157180168, em relação ao qual, contudo, quedou-se inerte.

Desta forma, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da impossibilidade de se conhecer do recurso, em razão da inequívoca deserção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023